Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. REABERTURA DE PRAZO PARA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Concurso. Reabertura de prazo para matrícula em programa de residência médica. Impossibilidade. Ausência de plausibilidade da alegação. À luz de um exame em cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade da alegação para compelir o recorrido a reabrir o prazo para a efetivação de matrícula e apresentação de documentos exigidos para o Programa de Residência Médica de Acesso Direto para Área Cirúrgica Básica no Hospital Regional de Taguatinga, por ter estabelecido um prazo exíguo para tanto. Não se vislumbra nenhuma irregularidade no ato convocatório para o candidato se apresentar para a matrícula e entregar os documentos necessários. A convocação obedeceu a disposição constante no edital do certame (item 18.5.3), não havendo outra previsão na forma de convocação. O mesmo edital ainda assinala que “É de responsabilidade do candidato acompanhar a evolução da Lista de Espera e as convocações para a matrícula.”(ID 60289022 – PAG 10 – processo de origem 0715123-79.2020.8.07.0016). Grifo no original. Diante da presunção da legitimidade dos atos administrativos, a eventual irregularidade deve estar estampada para permitir o intervenção do Judiciário, mormente em sede de um exame perfunctório próprio das medidas de urgência, o que, no caso não restou evidenciado.
3 – Agravo de instrumento conhecido mas não provido. Custas pelo recorrente.
E